Tribunal: TJDFT
Processo: 0750734-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750734-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: LUIZ MIGUEL DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BRB BANCO DE BRASíLIA S.A. contra a decisão que indeferiu a pesquisa de bens do devedor na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida em desfavor de LUIZ MIGUEL DA SILVA. Não houve pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator